Tribunal: TJDFT
Processo: 0742380-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742380-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO CAMPOS DE ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 86 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF, EDMOND D EMANOEL PEREIRA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO CAMPOS DE ARAÚJO contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709717-02.2019.8.07.0020, manejado pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHÁCARA 86 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, em desfavor de EDMOND D’EMANUEL PEREIRA E SILVA, consignou que nada havia a ser provido quanto ao pleito de intervenção de terceiro formulado pelo ora Agravante. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709717-02.2019.8.07.0020, consignou que nada havia a ser provido quanto ao pleito de intervenção de terceiro formulado pelo ora Agravante. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui reprodução de outro Agravo de Instrumento interposto anteriormente pelo ora Agravante e distribuído a esta Relatoria (0742377-41.2021.8.07.0000), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa. Por fim, não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da oportunidade de recorrer. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador